Tribunal: TJPA
Processo: 0802185-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802185-79.2021.8.14.0000
PACIENTE: WESLEY VIANA MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO; QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA; CRIME IMPUTADO AO COACTO NÃO FOI COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA; QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PROCEDÊNCIA.
ENCARCERAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. O paciente é acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, foi preso em flagrante delito no dia 17/03/2021 e sua custódia convertida em preventiva no dia 18/03/2021, sem que o juízo
a quo
justificasse sua necessidade, configurando constrangimento ilegal;

2. A quantidade ínfima da droga apreendida, 02 (duas) embalagens com uma substância petrificada na cor marrom, perfazendo um total de 68,976g (sessenta e oito gramas e novecentos e setenta e seis miligramas), identificada como cocaína e 12,620g (doze gramas e seiscentos e vinte miligramas) de uma erva, conhecida vulgarmente como maconha, não justifica a imprescindibilidade da custódia preventiva. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça;

3. As condições pessoais favoráveis do agente, no caso, indicam a suficiência e adequação das cautelares alternativas, menos gravosas, para alcançar os fins acautelatórios pretendidos;

4. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem para confirmar a liminar, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 13 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WESLEY VIANA MACIEL, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia 17/03/2021, tendo sua custódia convertida em preventiva em 18/03/2021, por ser encontrado na sua residência 02 (duas) embalagens com uma substância petrificada na cor marrom, perfazendo um total de 68,976g (sessenta e oito gramas e novecentos e setenta e seis miligramas), identificada como cocaína e 12,620g (doze gramas e seiscentos e vinte miligramas) de uma erva, conhecida vulgarmente como maconha, além da quantia em espécie que totalizava R$ 119,76 (cento e dezenove reais e setenta e seis centavos), apontando como autoridade coatora Juízo de Direito do Plantão Criminal da Capital.

Aduz ainda que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) quantidade ínfima de droga apreendida; c) crime imputado ao coacto não foi cometido com violência ou grave ameaça; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Inicialmente o presente feito foi impetrado em regime de Plantão Judiciário Criminal no dia 18/03/2021, às 18H45, quando o Magistrado Plantonista no dia 19/03/2021,
DEFERIU
o pedido de liminar, aplicando ao paciente as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do CPB, (comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades, e proibição de ausentar-se da comarca, respectivamente), assim como outra a critério do juízo
a quo
.

O presente feito foi redistribuído à minha relatoria no dia 22/03/2021, momento em que solicitei informações ao juízo coator, que as prestou e acostou aos autos (Id. Doc. nº 4950106 - páginas 1 a 3), o
Parquet
opinou pela prejudicialidade do
writ
e pela perda do objeto, uma vez que o paciente não mais se encontrava acautelado preventivamente.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 17/03/2021, por volta das 09H00, policiais militares estavam no bairro do Telégrafo Sem Fio, município de Belém, quando receberam denúncia de um transeunte relatando que estaria ocorrendo tráfico e consumo de drogas em uma residência situada na Passagem Cametá nº 40 ou 14, no bairro anteriormente mencionado. De posse da informação, os policiais se deslocaram até o endereço supracitado e quando chegaram no local, encontraram com o nacional de nome Wesley Viana Maciel, que autorizou a entrada dos policiais na residência.

Em buscas pelo interior do imóvel os policiais encontraram 02 (duas) embalagens confeccionadas em plástico incolor, contendo em cada, porções de substância petrificada na cor marrom, pesando 68,976g (sessenta e oito gramas, novecentos e setenta e seis miligramas), tendo como resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína” e 01 (uma) porção de erva seca prensada, envolta em plástico de filme PVC, pesando 12,620 (doze gramas, seiscentos e vinte miligramas), atestando positivo para a substância química Tetrahidrocanabinol, princípio ativo da substância conhecida como “maconha”. Na mesma oportunidade, os policiais encontraram a quantia de R$ 119,80 (cento e dezenove reais e oitenta centavos).

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, desde o dia 17/03/2021.

O presente feito foi impetrado primeiramente em regime de Plantão Judiciário Criminal no dia 18/03/2021, quando o Magistrado Plantonista Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
DEFERIU
o pedido de liminar, aplicando ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão, fundamentando que pela redação do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifica-se que o
decisum
se baseou em elementos concretos e idôneos - gravidade do delito, evidenciada pela quantidade e forma de fracionamento das drogas encontradas na residência do coacto e a contumácia deste na prática delitiva.

Essa última assertiva, entretanto, não restou, satisfatoriamente, motivada, pois descrição correlata deixou de ser feita. A quantidade da droga, ademais, não é suficiente para fundamentar o convencimento em torno da periculosidade do agente, até mesmo levando-se em conta que a infração, supostamente, praticada,
in casu
, não envolveu emprego de violência ou de grave ameaça.

Em casos semelhantes julgaram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 176305 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NÃO EXACERBADA. REITERAÇÃO DELITIVA.

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.

ADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da quantidade das drogas apreendidas, a saber, cerca de 367g (trezentos e sessenta e sete gramas) de cocaína e 82,5g (oitenta e dois gramas e cinco decigramas) de maconha.

3. Não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que o paciente possui 19 anos de idade e ostenta condições pessoais favoráveis.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não exacerbada de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.

(HC 621.024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 16/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA.

CONSIDERAÇÕES ABSTRATAS. QUANTIDADE QUE NÃO SE APRESENTA RELEVANTE (119,54G DE MACONHA, 2,83G DE HAXIXE E 5,47G DE CRACK). AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal 3. A prisão preventiva somente se justifica se demonstrada a sua imprescindibilidade, ou seja, que outras medidas mais brandas não são suficientes para conter o aparente risco de retorno do paciente ao mundo do crime.

4. No caso, nada de excepcional foi relatado no flagrante e a quantidade de drogas apreendidas - 119,54g de maconha, 2,83g de haxixe e 5,47g de crack - não é significante. Ademais, o suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça, o que evidencia a possibilidade de aplicação de medidas mais brandas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o periculum libertatis.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 634.360/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)

Do mesmo modo, data
maxima venia
, a autoridade inquinada coatora deixou de fundamentar sobre a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva.

Assim foi decretada a custódia preventiva:

[...]A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Narram os autos do IPL que, policiais militares receberam denúncia anônima de que estaria ocorrendo consumo e comercialização de drogas em determinado endereço; e, quando chegaram no local o irmão do flagranteado permitiu a entrada no imóvel, tendo sido encontrada em posse do flagranteado a quantia em dinheiro no valor de R$ 119,76 (cento e dezenove reais e setenta e seus centavos), 68,976 gramas da substância conhecida popularmente como “cocaína” e 12,620 gramas de maconha (Laudo Pericial nº 2020.01.001333-QUI), com características típicas da traficância, presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, fumus comissi delicti e

periculum libertatis.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

A quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que a autuada adota o tráfico de drogas como meio de vida, o que se comprova pelo seu depoimento em sede extrajudicial, evidenciando a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, caracterizando a perpetração do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influência na violência urbana, em vista da compulso econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.[...]

Assim sendo, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem para confirmar a liminar, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 13 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2021